Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717578-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANGELA SILVA LIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIANGELA SILVA LIRA em face da r. sentença que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito, o douto Juízo singular julgou procedentes os pedidos. Inconformado com a fixação dos honorários advocatícios, o profissional contratado pela autora busca, em suas razões recursais, a fixação dos honorários advocatícios com base na previsão constante no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC. (ID 43634217) Tece considerações a respeito dos honorários fixados com base na equidade e argumenta, ainda, que não é proporcional e razoável a fixação nos moldes determinados pelo magistrado de origem, haja vista o ínfimo valor da causa. Entende que o valor arbitrado pelo Juízo Singular é ínfimo, pleiteando no apelo a reforma da r. sentença, cujo pedido transcrevo: “requer-se que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido no ato de seu julgamento, com o fito de reformar parcialmente a r. Sentença ora guerreada, para que os honorários de sucumbência sejam analisados com base na equidade c/c art. 85, §8o e §8o-A do Código de Processo Civil, determinando que os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelante seja no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, no valor de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH)2 .” De início, registro que a gratuidade de justiça concedida à parte autora se deve em virtude da sua hipossuficiência reconhecida pelo Juízo. Entretanto, conforme dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso em concreto, tecnicamente, não existe interesse recursal da parte beneficiada pela gratuidade processual, que teve seu pedido atendido. Confira-se (ID 43634217, Pág. 2): “Em primeiro ponto, convém transcrever que os autos foram julgados procedentes. Embora a r. Sentença acertadamente julgou procedente a demanda, convém mui gentilmente informar que o processo em destaque, no que concerne aos honorários de sucumbência, amolda-se aos ditames do art. 85, §§ 8o e 8o - A, do CPC.” Considerando as razões expostas, patente que o interesse recursal é exclusivo dos patronos que, não podem se valer de benefício exclusivo concedido à parte autora, considerada hipossuficiente. Assim, como o advogado do promovente não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do apelo. Acerca da questão, apresento julgados da Corte da Cidadania: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF.APLICAÇÃO. 1. O Recurso Especial pedindo a condenação do Estado em honorários advocatícios foi declarado deserto em virtude de a assistência judiciária gratuita não aproveitar aos causídicos. Houve impugnação ao despacho, sem, contudo, se comprovar o pagamento do preparo. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte, (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008). 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ). (...) (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INCOMUNICABILIDADE – DESERÇÃO.1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade.2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão.3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina.4.Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial.5. Recurso especial não conhecido.(STJ -REsp 903400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008) (grifei) No mesmo sentido, têm-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020; Acórdão 984773, 20160020445643AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 617/624; Acórdão 1074761, 20170110089424APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499. Destarte, determino a intimação do patrono da autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator